Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704649-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAH KAROLINE LIMA EVANGELISTA, LEONARDO DE FARIA DA CUNHA MACEDO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Considerando-se a modicidade das custas judiciais no âmbito do TJDFT e a remuneração bruta auferida pelo recorrente (Id 63691930), sem a respectiva comprovação de risco a sua sobrevivência e de sua família, indefiro os benefícios da Gratuidade de Justiça. Prazo de 48 horas para proceder ao recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal (art. 54,§único, Lei 9.099/95). Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator